Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Pedido de devolução de uma motocicleta apreendida na ocasião do transporte 1.512g de maconha. Conforme as regras de processo penal, antes de trânsito em julgado das sentenças, os bens apreendidos não podem ser restituídos. A razão é simples, nestas circunstâncias os bens são provas da materialidade do crime. E, em delitos de tráficos de entorpecentes, a situação ainda é mais complexa, pois existem normas expressas sobre suas expropriações.
2. Ordem denegada.